Tribunal: TJSP
Processo: 1006840-05.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação Declaratória de Inexigibilidade c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de procedência. Inconformismo das partes. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Impossibilidade de se atribuir à requerente o ônus de provar que não contratou com a ré. Prova negativa, conhecida pela doutrina e jurisprudência como "prova diabólica",

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação Declaratória de Inexigibilidade c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de procedência. Inconformismo das partes. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Impossibilidade de se atribuir à requerente o ônus de provar que não contratou com a ré. Prova negativa, conhecida pela doutrina e jurisprudência como "prova diabólica", inadmissível em nosso ordenamento jurídico. Inexistência de juntada de qualquer documentação comprobatória da regularidade da contratação e do débito inscrito. Ré que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, sendo inexigíveis as quantias apontadas nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral. Ilícito caracterizado. Restrição indevida. Dano in re ipsa. Arbitramento em R$5.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios. Súmula 54 do STJ. Correção monetária do arbitramento. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados para 20% do valor da condenação. Recurso da autora parcialmente provido, não provido o da ré, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006840-05.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante/apelada VIVIANE MESSIAS DE JESUS, é apelado/apelante BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006840-05.2019.8.26.0176 -Voto no 19.027
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1006840-05.2019.8.26.0176
Comarca: 1a Vara Judicial Embu das Artes
Apelante/Apelada: Viviane Messias de Jesus
Apelada/Apelante: Banco do Brasil S/A
Voto no 19.027
Apelações Cíveis. Ação Declaratória de Inexigibilidade c.c.
Indenização por Danos Morais. Sentença de procedência.
Inconformismo das partes. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Impossibilidade de se atribuir à requerente o ônus de provar
que não contratou com a ré. Prova negativa, conhecida pela
doutrina e jurisprudência como “prova diabólica”, inadmissível
em nosso ordenamento jurídico. Inexistência de juntada de
qualquer documentação comprobatória da regularidade da
contratação e do débito inscrito. Ré que não demonstrou fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos
termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, sendo
inexigíveis as quantias apontadas nos cadastros de proteção ao
crédito. Dano moral. Ilícito caracterizado. Restrição indevida.
Dano in re ipsa. Arbitramento em R$5.000,00. Quantia que
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Juros
moratórios. Súmula 54 do STJ. Correção monetária do
arbitramento. Sentença parcialmente reformada. Honorários
majorados para 20% do valor da condenação. Recurso da
autora parcialmente provido, não provido o da ré, nos termos
da fundamentação.
Recursos em sede de Apelações Cíveis que
objetivam a reforma da respeitável sentença de fls. 151/154, que,
em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização
por Danos Morais, ajuizada por Viviane Messias de Jesus em face
de Banco do Brasil S/A, julgou procedentes os pedidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006840-05.2019.8.26.0176 -Voto no 19.027
3
declarar inexistente e inexigível o débito sub judice, declarar
indevida a restrição cadastral, com confirmação da tutela e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$5.000,00, corrigido da sentença (Súmula 362 do
STJ) e acrescido de juros moratórios da citação. Sucumbente, a ré
foi condenada, ainda, ao pagamento da integralidade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios do patrono
da autora, arbitrados em 18% do valor da condenação.
A autora, inconformada, apela (fls. 155/166).
Requer, em síntese, a majoração do valor
arbitrado a título de indenização por danos morais e também da
verba honorária para 20% do valor atualizado da condenação. E
pugna pela incidência de juros moratórios do evento danoso, pois a
responsabilidade, aqui, é extracontratual e, portanto, aplicável o
disposto nas Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, incorporadas pelo
art. 398 do CC.
Apela, também, a ré (fls. 170/181).
Sustenta que a autora não possui interesse
de agir, pois não houve prática de irregularidade, vício ou
ilegalidade de sua parte, sendo certo que a autora, ao afirmar não
utilizar os serviços da casa bancária, deixou de juntar aos autos
documentação comprobatória do quanto alegado. Assim sendo, nos
termos do art. 485, VII, do CPC, a demanda deve ser extinta sem
apreciação de mérito.
Assevera, o mais, que ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006840-05.2019.8.26.0176 -Voto no 19.027
4
afirmado, a autora contratou a operação no 886.585.989, perante a
agência 315 do Banco do Brasil, como pode ser observado nos
documentos acostados aos autos. Assim, inexiste ato ilícito que
autorize a responsabilização do banco pela inclusão de seu nome
nos cadastros de proteção ao crédito, porquanto autorizado pelo
art. 43 do CDC e 5o, LXXII, da CF. Há, na sua compreensão,
exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.
Caso assim não se entenda, afirma que o
dano moral deve ser provado, não havendo motivo para se
estabelecer derrogações aos princípios probatórios (art. 373, I, do
CPC) e da responsabilidade civil (art. 186 do CC). E se mantida a
condenação, pugna pela redução do montante arbitrado a título de
danos morais, posto que não se alinha com os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, bem como o disposto no art. 944
do CC.
Volta-se, por fim, contra o arbitramento de
honorários advocatícios. Pugna pela aplicação do princípio da
causalidade.
Os recursos são tempestivos.
A autora é beneficiária da gratuidade da
justiça (fl. 25).
O comprovante de recolhimento do preparo
recursal da ré foi juntado a fls. 182/183.
Contrarrazões a fls. 213/223 (autora) e fls.
226/233 (ré).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006840-05.2019.8.26.0176 -Voto no 19.027
5
As apelações foram recebidas em seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se
de
Ação
Declaratória
de
Inexigibilidade c.c. Indenização por Danos Morais, na qual a autora
alegou ter sido surpreendida com a restrição cadastral de seu
nome, em razão de débito jamais contraído, relativo ao suposto
contrato no886.585.989, perante a agência 315 do Banco do Brasil,
pelo valor total de R$583,10. Afirma nunca ter tido relação jurídica
com a ré e ter sofrido dano moral indenizável.
Para a prova do alegado, juntou aos autos
prova da restrição cadastral de seu nome (fl. 24).
A ré, em contestação, alegou falta de
interesse de agir, falta de prova da inexistência da contratação e,
no mérito, a regularidade das restrições e a inexistência de dano
moral.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos,
e merece mantida na sua essência, pelo que se segue.
Em primeiro lugar, anota-se que a relação
existente entre as partes é regida pelo direito do consumidor, uma
vez que estão presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a
prestação de um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006840-05.2019.8.26.0176 -Voto no 19.027
6
No mais, depreende-se da leitura da inicial e
manifestação à contestação, que a autora nega ter estabelecido
qualquer vínculo com a ré.
E, em se tratando de prova negativa, a
autora não tem como demonstrar que não possui relação com a ré,
e que não contraiu o débito inscrito nos cadastros de proteção ao
crédito.
Assim sendo, era da ré, que afirma a
existência de contratação e o exercício regular de direito, o ônus de
demonstrar a regularidade da restrição, pois a autora não haveria
como materializar que não realizou negócio, expediente que
significaria a produção de uma prova negativa, conhecida pela
doutrina e jurisprudência como “prova diabólica”, inadmissível em
nosso ordenamento jurídico.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Ação declaratória de inexistência de débito -
Inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito -
Inicial que versa sobre fato negativo - Prova que não pode ser
exigida do autor (prova diabólica) - Ônus da prova do réu quanto à
existência do débito negativado (...)”. (Apelação Cível no 1028911-
98.2015.8.26.0577, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize
Sacchi de Oliveira, j. 23.06.2016).
“Dano moral - Inserção do nome da autora
em cadastros de proteção ao crédito - Fato incontroverso - Débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006840-05.2019.8.26.0176 -Voto no 19.027
7
inexigível - Ré não trouxe qualquer indicio de que os serviços
permaneceram à disposição da autora de forma satisfatória, não se
podendo impor a esta a prova negativa de que não houve a
prestação dos aludidos serviços (prova diabólica) - Dano
caracterizado - Indenização bem fixada - Sentença mantida -
Recurso
não
provido”.
(Apelação
Cível
no
1003011-17.2015.8.26.0609, 21a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Maia da Rocha, j. 07.06.2016).
Não se ignora, é verdade, que as relações
contratuais, atualmente, são dinâmicas, mas a instituição financeira
se limitou a alegar a contratação e a afirmar a existência de prova
nos autos do quanto alegado, mas nada trouxe de concreto que
sinalizasse a existência de relação jurídica, bem como de débito em
aberto que autorizasse a restrição cadastral.
As partes, no caso, foram instadas a produzir
as provas que entendiam pertinentes ao deslinde da demanda
(fl.144), e a ré, em vez de pretender demonstrar a regularidade de
sua conduta, pugnou pelo julgamento antecipado do feito (fl. 148).
Sobre o tema, que trata da alegação de
regularidade mediante exibição de telas de sistemas, algo aqui nem
mesmo existente, confiram-se os seguintes julgados deste mesmo
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Apelação - Ação declaratória de inexistência
de débito - Alegação de desconhecimento do débito - Contrato de
telefonia - Inserção nos órgãos de proteção ao crédito - Pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006840-05.2019.8.26.0176 -Voto no 19.027
8
improcedente, com condenação do autor ao pagamento de multa
de 2% sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório à
dignidade da justiça - Pleito de reforma - Possibilidade - Preliminar -
Razões de fato e de direito expressamente alinhavadas na r.
sentença - Nulidade afastada - Empresa requerida que apenas
apresentou telas sistêmicas unilaterais, que são incapazes para
demonstrar a validade do débito impugnado - Ônus de provar fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor nos termos
do art. 373, II, do Código de Processo Civil de 2015 - Inexigibilidade
do
débito
declarada
(...)”.
(Apelação
cível
no
1001021-32.2016.8.26.0099, E. 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em 08.08.2016).
“Apelação. Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c/c Indenização por Danos Morais. 1. A relação jurídica
entabulada entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 2o e
3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo em vista a
verossimilhança das alegações do autor e a sua hipossuficiência,
impõe-se a inversão do ônus da prova no caso concreto, nos
termos do artigo 6o, VIII, do CDC. 3. Demonstrado que a ré não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, pois a mera alegação de
exercício regular de direito não é suficiente para conferir
exigibilidade à cobrança, mormente quando inexistente descrição,
ainda que mínima, da pertinência do valor cobrado. Os documentos
juntados pela ré às fls. 98/108 tampouco se prestam a comprovar a
correção
das
cobranças,
pois
trazem
telas
sistêmicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006840-05.2019.8.26.0176 -Voto no 19.027
9
unilateralmente confeccionadas, com apontamentos genéricos
sobre o débito, os quais não são hábeis a comprovar o efetivo uso
do serviço (...)”. (Apelação cível no 3003595-44.2013.8.26.0084, E.
34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Kenarik Boujikian, j. em
17.02.2016).
“Apelação. Ação de indenização por danos
morais. Anotação de dados em cadastro de inadimplentes. Autor
que alega desconhecer o contrato que originou o apontamento. Réu
que apresentou telas sistêmicas de computador como prova da
contratação. Documento unilateralmente produzido, que não se
presta para demonstrar, de forma satisfatória, a licitude do crédito
reclamado. Dano moral reconhecido. Prova. Desnecessidade. Dano
in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória bem fixada. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
cível
no
1012286-09.2014.8.26.0032, E. 21a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Silveira Paulilo, j. em 09.11.2015).
Desse modo, como a ré não demonstrou fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos
do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, de rigor a declaração
de inexigibilidade do débito apontado e o reconhecimento de que
houve restrição cadastral indevida.
No que diz à rubrica danos morais, a autora
fez prova da restrição cadastral de seu nome (fl. 24) sem que exista
nos autos demonstração de outras preexistentes legítimas.
Não vinga, ademais, a alegação da ré de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006840-05.2019.8.26.0176 -Voto no 19.027
10
que há necessidade de demonstração, em concreto, do dano
afirmado, pois para casos como o presente a ofensa ocorre in re
ipsa.
Em relação ao “quantum” indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a
doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano e a qualidade das partes
para que se atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Não se pode descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que, se
por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido pelo
ato ilícito (caráter reparatório), e não pode acabar por servir a um
enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição para
o ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos análogos
(caráter educativo).
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço que,
no que tange ao arbitramento de verba compensatória a título de
danos extrapatrimoniais, este Tribunal tem reiteradamente se
pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente
para restaurar o bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006840-05.2019.8.26.0176 -Voto no 19.027
11
repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem
causa ao ofendido”. (AgRg no Ag 1378431/SP, E. 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais
do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade
Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste
ponto,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, de rigor o reconhecimento de
que o arbitramento da indenização em R$5.000,00 atende aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar
enriquecimento ilícito à autora, motivo pelo qual não prospera a sua
irresignação, que pugna pela majoração e a irresignação da ré, que
pleiteia a redução.
Prospera o recurso da autora, no entanto,
quando pretende o arbitramento de juros moratórios do evento
danoso (disponibilização da informação indevida), pois em se
tratando
de
responsabilidade
civil
extracontratual,
ante
o
reconhecimento da inexistência de relação entre as partes,
plenamente aplicável o disposto na Súmula 54 do STJ.
Como na ação de indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006840-05.2019.8.26.0176 -Voto no 19.027
12
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca (Súmula no 326 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça), fica a ré condenada ao pagamento da
integralidade das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, agora majorados para 20% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §2o e §11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso da autora, não provido o da ré, nos
termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator